Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão que indeferiu pedido de renovação automática de pesquisa de ativos via SISBAJUD (“teimosinha”) na execução de título extrajudicial originado de nota promissória no valor de R$ 2.280,00.
2. Pesquisas anteriores realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ensejando arquivamento provisório do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o deferimento da pesquisa automática e reiterada via SISBAJUD (“teimosinha”), após decurso de tempo e arquivamento do processo, sem que haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A renovação de pesquisas de bens penhoráveis exige, por princípio de razoabilidade, a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado ou a indicação de bens suscetíveis de penhora.
5. A mera pretensão de prosseguir com medidas constritivas eletrônicas, sem fatos novos, transfere indevidamente ao Judiciário o ônus que cabe ao credor.
6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.999.817/DF) e do TJDFT consolidou entendimento de que o desarquivamento ou a repetição de diligências eletrônicas dependem de elementos que indiquem possível efetividade da medida.
7. No caso concreto, não houve comprovação de mudança da situação financeira da devedora nem diligências extrajudiciais promovidas pela credora, mantendo-se razoável a decisão que indeferiu a reiteração automática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O deferimento de pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou fato novo que justifique a diligência. 2. O simples decurso do tempo, sem indícios concretos, não autoriza nova pesquisa nem o desarquivamento do feito."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 772, 798 e 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/04/2023.